Tribunal: STF
Processo: HC 219805
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio José Carvalho Silveira, em favor de Caíque Benedito dos Santos de Moura, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 767.960/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 1º/6/2022 e foi denunciado como incurso nos arts. 147, caput, 150, caput, na forma do § 4º, III, ambos do Código Penal; e no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, todos em concurso material, conforme disposto no art. 69 do mesmo diploma legal. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a revogação da medida extrema. 



    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, baseado exclusivamente na gravidade abstrata do delito, e a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente . (eDOC 2)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 6.9.2022. 



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental, como é o caso.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do decreto prisional:



    No caso em comento, reiterando os argumentos expostos pelo Ministério Público, a prisão preventiva se mostra imprescindível. A uma porque o crime em tela possui gravidade em concreto exacerbada. Trata-se de delito de homicídio qualificado tentado, crime classificado como hediondo pela lei nº 8.072/90, supostamente cometido pelo investigado em razão de motivo de somenos importância, qual seja, uma discussão em razão de ter sido barrado de ingressar no estabelecimento Jetz Burguer. Ainda, ressalte-se que o acusado é reincidente em crime doloso e responde por outros processos na comarca de Guaratinguetá (fls. 37/40). Tais circunstâncias denotam risco concreto à ordem pública e à paz social, razão pela qual a prisão preventiva do acusado se mostra indispensável. A instrução processual também merece resguardo. Em crimes desta estirpe é comum que as testemunhas, traumatizadas, sintam-se intimidadas pela presença do autor que, solto, poderá dar causa a frustração da colheita da prova oral. Com efeito, no presente caso, necessário resguardar a integridade física e psíquica da vítima sobrevivente em razão do temor de represálias. Quanto à garantia de aplicação da lei penal, anote-se que ante as circunstâncias do delito, se condenado, o acusado poderá receber pena privativa de liberdade incompatível com o status libertatis e, por esse motivo, poderão se furtar à futura aplicação da lei penal. A natureza do delito e as circunstâncias do fato, conforme os fundamentos acima expostos, a liberdade provisória condicionada ou mesmo as medidas cautelares diversas da prisão são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual a decretação da prisão preventiva mostra-se medida de rigor. (eDOC 3, p. 61)



    Como se vê, a prisão preventiva deve ser mantida.



    Para decretar a prisão, o magistrado registrou que o paciente responde por homicídio qualificado tentado, por, supostamente, ter sido impedido de ingressar no Jetz Burger. Afirmou que o paciente “é reincidente em crime doloso e responde por outros processos na comarca de Guaratinguetá (fls. 37/40).”



    Com efeito, observem-se trechos da denúncia:



    Segundo apurado, no dia dos fatos, ocorria um evento privado no local denominado “Jetz Burguer”, quando, em dado momento, o DENUNCIADO tentou ingressar ao recinto. 



    Ocorre que, Rian Vieira Reis, responsável pela segurança, impediu que o DENUNCIADO adentrasse ao local, já que restrito às pessoas com nome lista. 



    Inconformado, o DENUNCIADO iniciou uma discussão com a vítima, culminando com a ameaça de que voltaria para matá-la 



    Passados aproximadamente 20 (vinte) minutos, o DENUNCIADO retornou ao local dos fatos, passou pela corrente que impedia o acesso de pessoas, e, empunhando uma faca, tipo “açougueiro”, foi em direção a vítima visando concretizar sua promessa. Ato contínuo, efetuou dois golpes com a faca na direção da cabeça e tórax de seu desafeto, que conseguiu se esquivar e se proteger com uma mesa até a chegada dos policiais. 



    É dos autos que o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do DENUNCIADO, já que por destreza da vítima, conseguiu se esquivar das investidas. (eDOC 3, p. 42)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Como se vê, a acusação que pesa contra o paciente é grave: apenas tentou matar o segurança do evento apenas porque ele cumpriu com seu dever de não lhe permitir a entrada, já que seu nome não constava da lista de convidados.



    O paciente demonstrou que não está, no momento, apto a outras medidas cautelares, porquanto somente a prisão preventiva será capaz de acautelar o processo e a ordem pública de investidas tão hostis.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente